Tribunal: TJES
Processo: 5001585-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-78.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IRANI MARSALIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1) Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".
2) Dessa forma, resta evidente a necessidade de manutenção da sentença recorrida, para manter a condenação imposta ao Apelante com relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3) Não vislumbro a possibilidade de que as obrigações decorrentes da condenação alcançarem nem mesmo o valor de 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC), circunstância a qual dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição. 4) Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 5265809), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (ID 5265801), que, em sede de “ação de obrigação de fazer” proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do APELANTE e MUNICÍPIO DE LINHARES, julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o Município de Linhares e o Estado do Espírito Santo, forneçam o tratamento de internação compulsória, e ainda, condenou os entes Estadual e Municipal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) para cada um, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Com efeito, a questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, reitero, de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, revejo meu posicionamento acerca da matéria, de modo a observar o enunciado do Tema STF nº 1.002. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...] Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9. O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal [...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

[...] O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1. O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (TJDF; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Dessa forma, resta evidente a necessidade de manutenção da sentença recorrida, para manter a condenação imposta ao Apelante com relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

Noutro giro, a despeito do que consta no édito sentencial, entendo que não há que se falar em remessa necessária no presente feito, notadamente quando se trata de sentença cujo proveito econômico, ainda que ilíquido, muito provavelmente não ultrapassará o teto previsto nos artigos 496, § 3º, II e III, do CPC.

A Defensoria Pública Estadual ajuizou a presente demanda em face do Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo, pretendendo obrigar os referidos entes públicos a custear a internação compulsória de Evrythmics Alves.

Logo, não vislumbro a possibilidade de que as obrigações decorrentes da condenação alcançarem nem mesmo o valor de 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC), circunstância a qual dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. O art. 496, §3º, I é expresso ao dispensar o processamento quando a condenação, em relação ao Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público, for inferior a 100 (cem) salários mínimos; 2. Ainda que a sentença seja ilíquida, é claro e notório que o valor da condenação não ultrapassará o valor fixado; 3. Remessa necessária não conhecida. (TJAM; RNCv 0000629-45.2013.8.04.4200; Fonte Boa; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 17/06/2023; DJAM 17/06/2023)

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MOVIDA PARA COMPELIR O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ A FORNECER LATAS DE LEITE. HIPÓTESE DE DISPENSA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 496, § 3º, INCISO III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tem-se remessa necessária de sentença que condenou o município de maracanaú na obrigação de fazer consistente em fornecer 13 latas de leite da marca infantrini pleiteados. 2. Encontra em vigor a Súmula nº 490 do STJ, pela qual "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". 3. Todavia, a corte superior de justiça vem mitigando a rigidez do entendimento sumulado nas hipóteses em que, embora ilíquido o decisum, os elementos constantes dos autos permitam inferir que o valor da condenação não ultrapassa o teto previsto no artigo 496, § 3º, do CPC, permitindo, assim, a dispensa da remessa necessária, ainda que se trate o caso de condenação ilíquida. 4. Reexame necessário não conhecido. (TJCE; RN 0204462-45.2022.8.06.0117; Terceira Câmara de Direito Público; Rel.Juiz Washington Luis Bezerra de Araujo; DJCE 16/05/2023; Pág. 122)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vaga em creche. Direito à educação. Descabimento da remessa necessária. Inteligência do artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil. Não caracterização de sentença ilíquida. Pretensão que se mostra mensurável. Conteúdo econômico da sentença condenatória que pode ser obtido através de simples cálculo aritmético. Custo anual estimado por aluno matriculado nos Municípios que compõem o Estado de São Paulo inferior ao limite estabelecido no Código de Processo Civil para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. [...] Reexame necessário não conhecido e Apelo voluntário desprovido. (TJSP; AC 1008791-74.2022.8.26.0161; Ac. 17017480; Diadema; Câmara Especial; Rel. Des. Guilherme Gonçalves Strenger; Julg. 04/08/2023; rep. DJESP 24/08/2023; Pág. 2742)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o édito sentencial em sua integralidade. Outrossim, não conheço da remessa necessária.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários recursais que fixo em R$200,00 (duzentos reais). Assim, os honorários advocatícios a serem suportados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO serão majorados de R$500 (quinhentos reais) para R$700,00 (setencentos reais)

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/09/2023 às 10:49:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47531301092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR